Tribunal: TJDFT
Processo: 0706041-92.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO E OFF LABEL. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS JUNTO AO SUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que o condenou a fornecer à parte Autora o medicamento não-padronizado ERIVEDGE (VISMODEGIB) 150 mg, nos moldes solicitados pelo profissional médico, para o tratamento da doença de Chron. O recorrente, em sede de preliminar, postula a nulidade da sentença, uma vez que não teria sido realizada a oitiva do Natjus. No mérito, afirma a impossibilidade de fornecimento do medicamento para uso off label. Aduz que há diversos tratamentos alternativos no SUS que já foram utilizados pelo paciente e não há prova de que não sejam eficazes ao caso da parte autora.
2. Erro material da sentença. Inicialmente, verifica-se haver erro material na sentença, pois em vez de condenar o réu ao fornecimento do medicamento pleiteado na inicial (STELARA – Ustequinumabe) condena a medicamento diverso. Todavia, percebe-se que a fundamentação da sentença leva em consideração os laudos médicos juntados aos autos, não havendo, portanto, nulidade, mas mero erro material no dispositivo.
3. Preliminar de cerceamento de defesa: Não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa, pois há nos autos duas notas técnicas do Natjus.
4. Segundo o Distrito Federal, o remédio Stelara (Ustequinumabe) é não-padronizado e de uso off label. O recorrente defende ainda que existem alternativas medicamentosas junto ao SUS que ainda não foram utilizadas pelo autor. Vejamos.
5. Na nova nota técnica apresentada pelo Natjus (Id 195447411), afirma-se que o medicamento possui registro na Anvisa, mas não está disponível no SUS para o tratamento da Doença de Chron. Elenca como outras opções disponíveis no SUS, o Adalimumabe e Certolizumabe, sendo que a primeira já foi utilizada pela parte autora.
6. Em resposta a nota técnica apresentada pelo Natjus, no relatório médico juntado aos autos pela Defensoria (Id. 20300341), há a informação de que a recomendação de troca de anti TFN em casos refratários ao Infliximabe não foi a opção melhor para o paciente, já que quando se utiliza anti TFN deve-se associar o imunossupressor Azatioprina, no intuito de diminuir ou retardar a formação de anticorpos anti droga (anti TFN). Relata-se que no caso dos autos, o paciente, no início do tratamento, foi medicado com Azatioprina e apresentou reações colaterais graves, com necessidade de suspensão da droga. Dessa forma, o Stelara mostrou ser o tratamento mais viável, pois não há necessidade de associação à Azatioprina.
7. Encaminhou-se novamente os autos ao Natjus, que concluiu que o fato de a paciente ter apresentado efeitos colaterais graves com o uso da azatioprina não é contraindicação ao uso do certolizumabe ou do adalimumabe, fármacos disponíveis no SUS, pois os mesmos podem sim ser utilizados como monoterapia. Outrossim, concluiu-se que não é possível afirmar que a paciente tenha refratariedade a todos os medicamentos da classe dos anti-TNF, mas sim provavelmente a produção de anticorpos que neutralizam o infliximabe.
8. Dessa forma, considerando o alto custo do medicamento pleiteado, bem como a existência de medicamento alternativo padronizado pelo SUS, cuja ineficácia não restou demonstrada no caso concreto, entendo merecer reforma a sentença recorrida.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em honorários, à míngua de recorrente vencido.